Tribunal: TJSP
Processo: 3005742-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Tutela provisória de urgência concedida para determinar o afastamento do redutor salarial do teto constitucional incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Tutela provisória de urgência concedida para determinar o afastamento do redutor salarial do teto constitucional incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente na aplicação do teto remuneratório (art. 37, inciso XI da CF). Não caracterização de majoração ou extensão de vantagem a servidor. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005742-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
agravados ALEKSANDER TOALDO LACERDA e DIMITRIOS FYSKATORIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
2
ACF no 12.061/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Fazenda do Estado de São Paulo e outro
Agravados: Dimitrios Fyskatoris e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Tutela provisória de urgência concedida para determinar o
afastamento do redutor salarial do teto constitucional
incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício
do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Presença
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. Verbas de
natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente
na aplicação do teto remuneratório (art. 37, inciso XI da
CF). Não caracterização de majoração ou extensão de
vantagem a servidor. Entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão de fl. 30, dos autos principais, que deferiu a liminar “para que
a Administração Pública, na pessoa da Autoridade Impetrada, desvincule as
remunerações dos cargos de Professor e Coronel da Polícia Militar, de modo
que não incida o teto remuneratório constitucional sobre o cargo de professor
cumulativamente com o cargo de Coronel da Policia Militar do Estado de São
Paulo”, sic.
Os agravantes alegaram que: a) os agravados
propuseram ação pedindo a “declaração de que o teto remuneratório
previsto nos artigos 37, inciso XI, da Constituição da República e 115,
inciso XII, da Constituição Estadual seja aplicado, individualmente, para
cada um dos cargos públicos que ocupa (Policial Militar e docente da
Academia da Polícia Militar do Barro Branco), e não ao somatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
3
vencimentos, condenando-se a Fazenda Pública ao pagamento das
diferenças pecuniárias pretéritas; b) há impossibilidade de concessão de
tutela antecipada contra a Fazenda Pública conforme o disposto nos arts.
1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei
no 12.016, de 7 de agosto de 2009; c) a manutenção da liminar esgotará a
matéria de fundo; d) os impetrantes não acumulam o vencimento de dois
cargos públicos mas possui apenas um; e) a atividade de magistério
exercida por servidor público ou militar em academia de polícia não
corresponde a cargo ou atividade permanente, nem implica vínculo
regido pela Lei Estadual no 500/1974 e f) os honorários pagos em
virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem
de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas
percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto
no artigo 37, XI, da CF/1988. Pediram a concessão do efeito ativo e o
provimento.
Recurso processado sem a concessão do efeito ativo
(fls. 13/16).
Sem contraminuta (fl. 18).
É o relatório.
O objeto do presente recurso cinge-se apenas em
verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
(art. 300, caput, CPC/2015) deferida pelo MM. Juízo a quo, não sendo
possível esgotar o mérito da demanda.
Primeiramente, não existe óbice à concessão da
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois a vedação contida no
artigo 1o, caput e § 3o, da Lei no 8.437/1992, na Lei Federal no
9.494/1997 e art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
4
se mostra absoluta, devendo ser relativizada nos casos em que se trata de
verba de caráter alimentar. Ademais, a r. decisão apenas determinou a
não incidência do teto remuneratório constitucional de forma conjunta às
verbas mensalmente recebidas pelos impetrantes, o que não configura
hipótese de aumento ou extensão de vantagem aos militares.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal
admite
a
antecipação da tutela contra o Poder Público quando a medida tiver por
objeto prestação previdenciária, conforme determina a Súmula no 729,
ipsis litteris:
“A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não
se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária.”
Pelo que se depreende dos autos, nota-se os efeitos
adversos que o sucesso da pretensão dos Agravantes ocasionaria, quais
sejam, a redução da remuneração dos Agravados e quiçá o desestímulo à
atividade de docente por eles exercida.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STF, no
Agravo Regimental na Suspensão de Segurança no 4.906/SP:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
INCIDÊNCIA
DO
TETO
REMUNERATÓRIO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
A
SOMA
DE
PROVENTOS.
CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E
PROCURADOR. ARTS. RECONHECIDA NO RE 612.975/MT,
PENDENTE DE JULGAMENTO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA
PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A questão controvertida refere-
se à legalidade da incidência do teto constitucional sobre a soma dos
dois proventos recebidos, respectivamente, em razão do exercício dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
5
cargos de Procurador e Professor universitário. Nesse sentido,
discute- se qual a base de cálculo para a incidência do teto
remuneratório constitucional quando ambos os proventos decorrerem
de fatos geradores diversos. II - Não foi demonstrado o risco de grave
lesão à economia pública. O Estado de São Paulo apresentou tão
somente uma estimativa baseada no número de servidores públicos
em situação semelhante a do presente caso. Ademais, há previsão
orçamentária para o pagamento dos rendimentos provenientes do
exercício do cargo de Professor universitário e do cargo de
Procurador do Estado, uma vez que essas verbas decorrem de fontes
distintas. III - Agravo regimental a que se nega provimento. [...] Há a
possibilidade de ocorrência de dano inverso. A aplicação do teto
sobre a soma de ambos os proventos poderia inibir a atividade
docente de servidores públicos, contrariando o espírito da norma
constitucional que prevê expressamente a possibilidade de cumulação
de tais cargos (art. 128, § 5o, II, d) como estímulo à atividade docente.
Finalmente, a incidência do teto sobre a soma dos proventos pode
resultar em ofensa ao princípio da isonomia. Enquanto um
Procurador do Estado, servidor público, poderia, na prática, perder o
direito aos valores decorrentes do exercício do magistério com a
aplicação do teto, um advogado, profissional liberal, teria direito ao
recebimento de tais proventos em sua integralidade, pelo mesmo
serviço prestado...” (STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, DJe. 06/04/2016).
Em relação ao fumus boni iuris, também se
vislumbra sua configuração em detrimento dos argumentos expostos
pelos Agravantes.
Nota-se que os Agravados exercem, sem oposição
dos Agravantes, os cargos de servidores públicos militares e a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
6
docentes perante a ACADEPOL de Barro Branco. As respectivas
remunerações, portanto, decorrem de cargos/funções diversos, de modo
que deverão ser consideradas isoladamente para fins de cálculo do
redutor salarial em comento.
Nesse contexto, nos julgamentos dos Recurso
Extraordinários no 612.975/MT e no 602.043/MT, a Corte Suprema fixou
a tese de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de
cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição
Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados,
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos
ganhos do agente público” (Temas no 377 e no 384, respectivamente):
“TETO
CONSTITUCIONAL.
ACUMULAÇÃO
DE
CARGOS. ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição
Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é
considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao
somatório do que recebido.” (STF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, DJe. 08/09/2017).
Destarte, demonstrada não apenas a distinção entre o
cargo e a função exercidos pelos Agravados, mas também a
compatibilidade entre eles, imperiosa a incidência da tese acima
transcrita.
Nesse sentido, é o entendimento do E. TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REDUTOR
REMUNERATÓRIO
CONSTITUCIONAL

ART.
37,
XI,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CARGO E FUNÇÃO DIVERSOS E
COMPATÍVEIS Deferimento, em primeira instância, do pedido de
antecipação da tutela formulado pelo Agravado, no sentido de coibir
a incidência do teto remuneratório ao total dos vencimentos
percebidos pelo Agravado Insurgência fazendária Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005742-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12061 - amsjr
7
Antecipação de tutela em desfavor do Poder Público

Possibilidade Causa de natureza previdenciária (súmula no 729 do
C. STF) No mais, preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do
CPC Major da Polícia Militar que leciona na ACADEPOL de Barro
Branco Compatibilidade entre o cargo e a função exercidos pelo
Agravado
Remunerações decorrentes de atividades diversas

Redutor constitucional a incidir isoladamente em cada cargo/função
Temas no 377 e 384 da Corte Suprema Precedentes Decisão
mantida Recurso improvido1
Assim, a r. decisão não se mostra ilegal ou abusiva,
uma vez que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento no 3004889-48.2020.8.26.0000, Relator(a): Rubens Rihl, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 05/10/2020 e Data de
publicação: 05/10/2020